Tribunal: STF
Processo: ARE 1272459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “Na forma do artigo 180 do CPC, o prazo para o Ministério Público será computado em dobro. Assim, o prazo para protocolo de recurso extraordinário, para o Ministério Público, é de 30 (trinta) dias úteis. 
    Ocorrida a notificação em 16.6.2017 (sexta-feira), o cômputo do prazo teve início na segunda-feira subsequente, ou seja, 19.6.2017, encerrando-se somente em 28.8.2017, porquanto os prazos permaneceram suspensos no mês de julho de 2017, no Tribunal Superior do Trabalho, tribunal onde é apresentado o recurso extraordinário. 
    As razões do apelo extraordinário foram protocoladas em 16.8.2017, ou seja, antes do término do prazo, tornando o recurso tempestivo.”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à possibilidade de restrição do cálculo das vagas destinadas aos trabalhadores portadores de deficiência, baseado na legislação infraconstitucional pertinente e nas cláusulas que regem a convenção coletiva firmada entre os Sindicatos e as empresas.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente